Tribunal: TJSP
Processo: 1500663-91.2018.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Registro:2020.0000137493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500663-91.2018.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que são
apelantes MATHEUS RODRIGUES COIMBRA, GUILHERME DE
MATTOS MUNHOZ e PAULO MATHEUS DA COSTA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM a preliminar
e NEGARAM PROVIMENTO aos recursos. V.U. Estiveram presente os
advogados Dr. Danilo Avancini Carboni e Dr. Fernando Michelin
Zangelmi." de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
RICARDO TUCUNDUVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500663-91.2018.8.26.0599
COMARCA DE PIRACICABA - 2a VARA CRIMINAL
APELANTES: MATHEUS RODRIGUES COIMBRA,
PAULO MATHEUS DA COSTA e
GUILHERME DE MATTOS MUNHOZ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO No 48.545
MATHEUS RODRIGUES COIMBRA, PAULO
MATHEUS DA COSTA e GUILHERME DE MATTOS MUNHOZ foram
denunciados por tráfico de drogas.
Regularmente processados, foram condenados,
cada qual, ao desconto de 5 anos de reclusão, mais o pagamento de 500
dias-multa, no piso, por infração ao artigo 33, caput, da Lei de Drogas (fls.
539/591).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Descontentes com tal desfecho, apelam os
réus. COIMBRA e MUNHOZ dizem, preliminarmente, que o feito é nulo
porque COIMBRA era menor à época dos acontecimentos e, isso não
bastasse, houve violação de domicílio quando da sua prisão. No
mérito, MUNHOZ pede ser absolvido, por falta de provas, a
desclassificação do crime de tráfico de tóxicos para o previsto no artigo
33, parágrafo 3o, da Lei no 11.343/06, a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos e o abrandamento do regime
prisional. COSTA, por sua vez, alega que as provas coligidas ao
processo não são suficientes para alicerçar a sua condenação, razão
pela qual pede ser absolvido. COIMBRA e COSTA também querem a
desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de uso de
entorpecentes e pedem a desclassificação do delito de tráfico de
drogas para o de uso de entorpecentes e a aplicação do redutor
previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei de Drogas (fls. 618/623,
736/765 e 818/830).
Os recursos foram respondidos (fls. 649/660,
784/785 e 836/852).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça encontra-se às fls. 724/733 e 856/867.
É o relatório.
As preliminares devem ser afastadas.
O mandado de busca e apreensão que
legitimou a entrada dos policiais na casa de COIMBRA, foi
regularmente expedido por ordem judicial, mas - a bem da verdade -
nem era necessário, dado que guardar entorpecentes é crime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
permanente. No dia da realização da diligência, COIMBRA acabara de
fazer 18 anos, ou seja, já era maior de idade. Portanto, a sua prisão
em flagrante delito nada tem de irregular. O fato de existirem diálogos
no aplicativo WhatsApp, tratando sobre a venda e a entrega de drogas,
travados quando o apelante ainda era menor de 18 anos de idade, não
macula essa prisão.

Superado esse óbice, passo à análise dos
apelos.
Na Polícia , COIMBRA e MUNHOZ negaram a
traficância, dizendo-se meros usuários de narcóticos, mas COSTA não foi
encontrado, tendo sido indiciado indiretamente. Em Juízo, COIMBRA
confessou a prática delitiva, MUNHOZ admitiu-a parcialmente e COSTA
negou-a (fls. 6, 7/8 e vídeos anexados ao processo digital).
O policial Bruno Gonzalo Huanca Carvalho, no
entanto, contou que a Polícia recebeu inúmeras denúncias, dando conta de
que “Matheus”, “Gui” e “Dudu” estariam vendendo drogas por meio do
aplicativo WhatsApp. Em investigações iniciais, os policiais identificaram
que as alcunhas pertenciam a COIMBRA, MUNHOZ e COSTA, bem como
localizaram suas respectivas casas. Mas, para ter acesso às conversas
gravadas no aplicativo, precisaram solicitar mandado de busca e
apreensão, o que foi deferido.
Em cumprimento à ordem, os componentes da
equipe do policial Bruno, auxiliado pelo guarda municipal Edenir José
Barbosa de Araújo, foram, primeiro, à moradia de COIMBRA, onde
encontraram um pote contendo erva esverdeada semelhante à maconha e
uma mochila com cinco porções da mesma substância. Em seguida,
apreenderam o seu aparelho celular e rumaram para a residência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
COSTA, que não se encontrava. Em inspeção que ali realizaram,
descobriram dois tijolos e uma porção individual da mesma erva referida
anteriormente. E, por fim, foram à casa de MUNHOZ, mas nada de ilícito foi
ali encontrado, tendo os agentes da Lei apreendido o seu telemóvel.
Então, COIMBRA e MUNHOZ foram presos e
levados para a Delegacia.
O laudo pericial da pesquisa nos telefones
celulares confirmou a veracidade das denúncias anônimas (fls. 107/113).
Diversos registros de conversas pelo WhatsApp davam conta de que eles
três mantinham contato com a finalidade de vender entorpecentes.
É isto o que consta de fls. 2/8, 15/17, 24/27,
79/92, 106, 123/124, 184 e dos vídeos anexados ao processo digital.
Tudo foi apreendido e o material suspeito
examinado. Realmente, era droga (507 gramas de maconha), conforme o
laudo de fls. 24/27 e 80/83.
Quanto ao que disseram o policial e o guarda
municipal, é importante salientar que as declarações daqueles a quem
incumbe a árdua tarefa de lidar com criminosos - indivíduos que são
refratários às mais elementares normas de convívio humano -, devem
ser tidas em alta conta, e não postas em xeque, principalmente quando
não há nenhum motivo concreto para que se duvide do que afirmaram
os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa
inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista
com reservas, não a dos integrantes das forças de segurança pública.
Diante de tais elementos de prova, concluo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
que está plenamente configurado o delito de tráfico de narcóticos, não
só em face da natureza, da quantidade dos entorpecentes apreendidos
e da forma como foram encontrados - parte deles acondicionados em
doses unitárias, prontas para a venda -, mas também das
circunstâncias em que COIMBRA e MUNHOZ foram surpreendidos, bem
como de como as investigações levaram a COSTA. E, ainda que assim
não fosse, sabe-se que “(...) o tipo previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06
é congruente ou congruente simétrico, esgotando-se, o seu tipo
subjetivo, no dolo. As figuras, v.g., de transportar, trazer consigo,
guardar ou, ainda, de adquirir não exigem, para a adequação típica,
qualquer elemento subjetivo adicional tal como o fim de traficar ou
comercializar (...)” (STJ - QUINTA TURMA - Recurso Especial no
1.133.943 - Relator Ministro FELIX FISCHER - Julgamento realizado em
6/ABR/2010).
Em tais condições, torna-se inviável a
desclassificação desse crime para aquele tipificado no artigo 28, e,
muito menos, para o previsto no artigo 33, parágrafo 3o, ambos da Lei
de Tóxicos, e de absolvição não se pode cogitar.
A propósito, é bom lembrar o disposto no
parágrafo 2o, do artigo 28, da Lei no 11.343/06, in verbis: “Para
determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz
atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao
local e às condições em que se desenvolveu a ação, às
circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos
antecedentes do agente”.
Aliás, mesmo tendo COIMBRA, MUNHOZ e
COSTA dito que são simples usuários de drogas, é claro que isto não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
impede que eles sejam, também, traficantes. Nesse sentido já se
decidiu, “nenhuma incompatibilidade existe entre o tráfico de
entorpecente e o vício. Ao contrário. Em regra, vivem associados”
(RT 411/104).
Verifico que as reprimendas foram aplicadas
de maneira aceitável.
De outra parte, não há se falar na concessão
do benefício previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06.
Nos termos do referido dispositivo legal, o
julgador poderá reduzir a pena fixada ao agente - de um sexto a dois
terços - desde que este seja primário, não possua antecedentes
criminais, não se dedique a atividades criminosas, nem integre
organização criminosa.
Cuida-se, pois, de faculdade que o julgador
usará ou não, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, e
não direito subjetivo do acusado. E, na hipótese vertente, tendo em
vista as circunstâncias que envolveram a prisão do réu e da
quantidade de tóxicos apreendidos, além de dinheiro do tráfico, fica
claro que tanto COIMBRA, quanto MUNHOZ, como COSTA possuíam
sério envolvimento com a máquina criminosa que movimenta o
comércio ilícito de entorpecentes. Em tais condições, os recorrentes
não fazem jus ao privilégio.
Relativamente à pretendida substituição da
sanção carcerária por restritiva de direitos, constato ser inviável, não só
porque constituiria resposta penal insuficiente, mas também por conta
do quantum da sanção imposta, coisa que encontra óbice no Estatuto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Repressivo (artigo 44, inciso I).
Por fim, anoto que era de rigor a fixação do
regime inicial fechado para o desconto das penas carcerárias, não só
em razão do que dispõe o artigo 2o, parágrafo 1o, da Lei no 8.072/90,
mas também porque de acordo com o artigo 33, parágrafo 3o, do
Estatuto Repressivo “A determinação do regime inicial de cumprimento
da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59
deste
Código”.
Então,
“atendendo
à
culpabilidade,
aos
antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos
motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como
ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”, o
regime inicial fechado era mesmo de rigor, tendo em vista que os
apelantes se dedicavam à distribuição de entorpecentes, disseminando
o uso de substâncias tóxicas ilícitas, as quais corroem não só a saúde,
mas também a dignidade e o caráter dos usuários, além de
desassossegar todas as pessoas que os cercam, não havendo se falar
em abrandamento.
Nestas condições, REJEITO a preliminar e
NEGO PROVIMENTO aos recursos.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator